Tribunal: TJDFT
Processo: 0727754-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE VALOR ÍNFIMO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIGNIDADE OU DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de desconto indevido de R$ 29,04 (vinte e nove reais e quatro centavos) no benefício previdenciário da autora.
2. A sentença considerou que o desconto indevido não configurou violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente para justificar a reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar se o desconto indevido, no valor de R$ 29,04, justifica a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 186 do Código Civil, para a configuração do ato ilícito e o dever de reparação por danos morais, é necessário que a conduta ofensiva atinja os direitos da personalidade, causando efetiva lesão à dignidade humana ou ao bem-estar do ofendido.
5. O desconto indevido, ainda que inadmissível, não teve intensidade suficiente para violar a dignidade da autora, tampouco houve demonstração de desdobramentos desfavoráveis à sua esfera pessoal, como sofrimento psicológico ou abalo emocional.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descontos indevidos de valores irrisórios, sem comprovação de prejuízo maior ou exposição vexatória, configuram mero aborrecimento, incapaz de ensejar reparação por danos morais (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP; TJDFT, Acórdão 1899199).
7. Ainda que a falha da recorrida seja reprovável, sua responsabilização deve se limitar à restituição do valor indevidamente descontado, já que não se identificou abalo aos direitos fundamentais da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A ocorrência de desconto indevido de valor ínfimo, sem comprovação de ofensa à dignidade ou direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJDFT, Acórdão 1899199, Rel. Hector Valverde Santanna.